Tribunal: TJMT
Processo: 1009155-66.2019.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009155-66.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JORGE LUIS ZANON - CPF: 248.989.530-34 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (EMBARGANTE), SADI ZANATTA - CPF: 307.640.330-34 (EMBARGADO), ARI LUIZ ZANATTA - CPF: 288.574.610-68 (EMBARGADO), SILVIA MARIA BACKES ZANATTA - CPF: 770.049.490-87 (EMBARGADO), JAIR ERCILIO SCHWANTES - CPF: 307.580.410-04 (EMBARGADO), NOELI TEREZINHA ZANATTA SCHWANTES - CPF: 666.288.900-82 (EMBARGADO), NERI ZANATTA - CPF: 392.494.840-20 (EMBARGADO), ELIANA DANIELI ZANATTA - CPF: 910.316.800-04 (EMBARGADO), ARLI ZANATTA - CPF: 442.566.040-49 (EMBARGADO), VERANICE MELAINE WAGNER ZANATTA - CPF: 917.035.900-82 (EMBARGADO), ROQUE ADEMIR DA SILVA VIEIRA - CPF: 000.449.370-24 (ADVOGADO), DANIEL RADINS - CPF: 945.185.800-87 (ADVOGADO), FRANCISCARLOS ALCANTARA - CPF: 622.362.459-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –PENHORA DE IMÓVEL AVALIADO EM R$33.456.500,00 – DÍVIDA NO VALOR DE R$313.465,02 (ATUALIZADO EM 12.03.2014) – DECISÃO QUE REDUZIU A PENHORA PARA O MONTANTE CORRESPONDENTE A 50 HECTARES DO IMÓVEL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Mesmo com a incidência de encargos moratório sobre a dívida executada no interstício temporal entre o ajuizamento da execução e a penhora e, se for o caso de se chegar ao ponto da expropriação da área por leilão, ou necessidade de adjudicação, por exemplo, uma nova avaliação da área deverá ser feita, devendo-se observar, sobretudo, que o valor dos imóveis no Estado de Mato Grosso, especialmente de áreas rurais, tem subido exponencialmente.

A delimitação da área penhorada é diligência que deverá ser realizada quando o feito estiver apto a expropriação e somente depois de julgadas todas as inúmeras ações conexas que discutem o valor da dívida, por meio de várias execuções de título extrajudicial.

A prejudicialidade externa consistente na distribuição de ação revisional e embargos à execução, que tramitam em apenso à execução originária, evidentemente acarreta a suspensão da execução.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO JOHN DEERE S. A. contra o acórdão de ID no 124955664 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso de Agravo de Instrumento no 1009155-66.2019, após determinação do c. Superior Tribunal de Justiça, acolheu o recurso apresentado em face de

SADI ZANATTA E OUTROS
“para esclarecer as omissões apresentadas, fazendo constar no fundamento do acórdão embargado os termos e fundamentos desta decisão, contudo, sem aplicação dos efeitos infringentes.”
.

Em suas razões de ID no 126112680, o banco embargante sustenta que o julgado apresenta os vícios de: omissão em razão da
“ausência de análise do argumento de contradição entre a decisão que reconhece o argumento de que a penhora deve acompanhar a atualização do débito e ainda assim mantém a redução da penhora”
; omissão por conta da
“determinação de suspensão do efeito em decorrência da pendência de julgamento dos embargos à execução e ação revisional”
. Prequestiona a matéria de forma explícita.

Assim, requer o provimento do presente embargos para serem sanados os vícios apontados, com o provimento integral do seu agravo originário.

Em contrarrazões de ID no 126685175 as partes embargadas refutam
in totum
as alegações do recorrente, pugnando pela rejeição dos embargos.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que a embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questões já superadas, por não se conformar com o resultado obtido.

No caso, não procede a alegação de vício de omissões do julgado elencadas.

Vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca do tema, em meu voto durante o julgamento do agravo,
in verbis
:

“Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

No caso dos autos, após decisão do c. Superior Tribunal de Justiça, verifico que houveram omissões no voto ao não analisar as algumas das teses do banco agravante, ora embargante: (i) se admitida a redução da penhora para fração ideal do imóvel rural, a constrição de apenas 50 hectares não é suficiente para a garantia integral do juízo, em razão dos encargos moratórios que incidiram sobre a dívida entre o ajuizamento da execução e a penhora; (ii) a necessidade de delimitação da área sobre a qual recai a penhora e; (iii) impossibilidade de se suspender a execução, enquanto pendentes de julgamento os embargos à execução e a ação revisional que discute encargos do contrato.

Pois bem.

Acerca da alegação de que se admitida a redução da penhora para fração ideal do imóvel rural, a constrição de apenas 50 hectares não é suficiente para a garantia integral do juízo, em razão dos encargos moratórios que incidiram sobre a dívida entre o ajuizamento da execução e a penhora, tenho que esta arguição deve ser afastada, mantendo a penhora somente sobre a área apontada.

Isto porque, conforme já decidido pelo Juízo de primeiro grau em outras oportunidades na lide originária, a penhora de 50 hectares é sim suficiente para a garantia integral do juízo.

Mesmo com a incidência de encargos moratório sobre a dívida executada no interstício temporal entre o ajuizamento da execução e a penhora e, se for o caso de se chegar ao ponto da expropriação da área por leilão, ou necessidade de adjudicação, por exemplo, uma nova avaliação da área deverá ser feita, devendo-se observar, sobretudo, que o valor dos imóveis no Estado de Mato Grosso, especialmente de áreas rurais, tem subido exponencialmente.

Portanto, resta analisado este argumento do banco litigante e sanada a omissão apontada pelo c. STJ neste aspecto.

Prosseguindo, no tocante à tese de necessidade de delimitação da área sobre a qual recai a penhora, esta também deve ser rechaçada.

Para tanto, utilizo de argumento similar ao debate anterior, posto que a delimitação da área penhorada é diligência que deverá ser realizada quando o feito estiver apto a expropriação e somente depois de julgadas todas as inúmeras ações conexas que discutem o valor da dívida, por meio de várias execuções de título extrajudicial.

Por fim, quanto à suspensão da execução originária enquanto pendentes de julgamento os embargos à execução e a ação revisional que discute encargos do contrato realizado pelo Juízo a quo, entendo que a decisão de primeiro grau caminhou bem ao respeitar o disposto no art. 921, do Código de Processo Civil.

In casu, houve a suspensão da demanda executória em razão da existência de Ação Revisional de Código 106041 e dos Embargos à Execução de código 113945, que tramitam em apenso à execução originária.

Portanto, a prejudicialidade externa evidentemente acarreta a suspensão da execução.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. – no caso em exame, determinou-se a suspensão do curso da execução, ante a verificação de prejudicialidade externa resultante de provento jurisdicional pendente de definição. Hipótese prevista no inciso I do art. 921 do CPC/15. Recurso provido. (TJCE; AI 0627278-26.2016.8.06.0000; Primeira Câmara de Direito Privado; Rela. Desa. Vera Lucia Correia Lima; julg. 23/08/2017; DJCE 30/08/2017; Pág.52)”

Desta feita, deve ser mantido o julgamento de desprovimento do agravo de instrumento apresentado pelo banco litigante, restando sanados os vícios de omissão apontados.”

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5a Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1a Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração no 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1a Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência firmada no c. Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que os embargos declaratórios, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e no agravo de instrumento,
advirto a parte embargante de que nova reiteração das teses aqui tratadas ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé
.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração apresentado, e o
REJEITO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022